Tribunal: TJMT
Processo: 1000389-19.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1000389-19.2022.8.11.0000
PACIENTE: JOAO ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de João Alberto Alves de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz Plantonista da Comarca de Cáceres-MT.
Colhe-se desta que o paciente foi preso em flagrante no dia 15 próximo passado, cuja custódia foi convertida em preventiva por força de decisão prolatada no bojo dos autos n. 1000215-89.2022.8.11.0006, em razão da suposta prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal).
Sustenta a impetrante que além da condição de rua imposta ao impetrante [leia-se paciente], e de sua dependência alcoólica, tem-se que a imputação de subtração da bicicleta, é fato atípico em decorrência da aplicação do PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA; consignando, outrossim, que o bem foi apreendido e restituído à vítima.
Assevera que, no caso em espeque, não ficou comprovada a existência do periculum libertatis em relação ao paciente, razão pela qual sua prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, insculpidas no art. 319, do Código de Processo Penal.
Sustenta que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a concessão de liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, eis que, aparentemente, a prisão provisória do paciente se faz necessária para resguardar a ordem pública, uma vez que responde a processo executivo de pena na comarca, ostentando, portanto, condenações pretéritas.
Além disso, não obstante a impetrante sustente a atipicidade da conduta imputada ao paciente, ao argumento de que estaria acobertada pelo princípio da insignificância, tem-se que o habeas corpus não é a via adequada para tal discussão, que demanda revolvimento probatório.
Por derradeiro, é imperioso registrar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, daí por que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada. enviando, também, de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se dos vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator